Tribunal: TJBA
Processo: 8031391-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031391-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: KEYSE DOS SANTOS Advogado(s):LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. REVISÃO DE NOTA DECORRENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RISCO DE DANO AO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a revisão e correção da nota da candidata em processo seletivo de residência médica, em razão de recurso administrativo alegadamente deferido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate: (i) saber se compete à Justiça Estadual apreciar o feito, diante da alegada vinculação da Comissão Estadual à União; (ii) saber se é cabível a intervenção judicial para determinar a recontagem da nota em concurso público, diante da ausência de prova pré-constituída de erro material ou de indeferimento irregular de recurso administrativo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, pois o certame é organizado por comissão estadual, sem participação da União no polo passivo. 4. O STF, no RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), firmou entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Os documentos juntados demonstram que a agravada obteve deferimento em recurso de caráter geral (gabarito preliminar), mas não interpôs tempestivamente recurso individual contra sua nota final. 6. Não há prova pré-constituída de erro material nem comprovação de falha técnica no sistema eletrônico que inviabilizasse a interposição do recurso individual. 7. O deferimento da liminar compromete a lisura e a isonomia do certame, gerando risco de dano grave ao interesse público e aos demais candidatos. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e provido. Cassada a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança contra ato de comissão estadual de residência médica; 2. É inviável a intervenção judicial em concurso público ou processo seletivo para alterar notas ou reclassificar candidatos sem prova pré-constituída de ilegalidade ou erro material evidente, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031391-45.2025.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia e, agravada, Keyse dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de incompetência, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/ BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator